Tribunal: TJDFT
Processo: 0705079-27.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO E REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITAS DE MENOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. IMPUGNAÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA E POSSIBILIDADE DE O JUIZ INDEFERIR, SE HOUVER FUNDADAS RAZÕES. ART. 99, §§ 2o E 3o, DO CPC.
1. O § 2o do artigo 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o, do referido artigo, confere presunção relativa de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo tal declaração ser contestada pela parte contrária ou rejeitada por juízo competente, se existir incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem os autos.
2. Se a documentação juntada aos autos não atesta a presunção de hipossuficiência declarada pelo recorrente, sem inviabilizar seu próprio sustento, conforme requisitos dispostos em precedentes jurisprudenciais, bem como as despesas ordinárias apresentadas estão dentro de seu padrão socioeconômico, sendo que não apresentou eventual gasto extraordinário a justificar a ventilada hipossuficiência, impõe-se a manutenção do decisum que lhe indeferiu a gratuidade judiciária.
3. Apelo não provido.